Tribunal: TJDFT
Processo: 0754564-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754564-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CARDOSO DA ROCHA AGRAVADO: JAIRO RODRIGUES BIJOS, VIRGILIO RODRIGUES BIJOS MORAIS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2024 12:34:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator